Tribunal: STF
Processo: HC 163237
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ROUBO – ARMA DE FOGO. Uma vez decorrendo a custódia da prática de roubo, mediante uso de arma de fogo, em que subtraída grande quantidade objetos, bem assim considerada prisão em flagrante, em data posterior, na posse de revólver municiado e com numeração suprimida, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.